Tribunal: STF
Processo: HC 204776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO .



     Vistos.



     Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Jairo Tavares Coelho, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que de provimento ao RESP 1.848.800/PA, para afastar a prescrição da pretensão punitiva.



     Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ante a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CP.



     O Impetrante sustenta, em suma, que o inciso IV, da Lei 11.596/2007, não se aplica à hipótese dos autos, por ser posterior à data do fato ilícito, ocorrido em 2006, não podendo, portanto, retroagir para prejudicar o réu -“o impetrante, não poderá sofrer as sanções impostas por lei posterior, e de jurisprudência divergente, que somente se tornou mansa e pacífica em todo país após 14 anos do fato, e do oferecimento da denúncia”. 



     Requer a concessão da ordem para que seja declarada a prescrição e expedido o competente alvará de soltura em favor do Paciente.



     O Ministério Público Federal, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pela denegação de ordem.



     É o relatório.



     Decido.



     Como visto, trata-se de impetração contra decisão singular proferida nos autos do RESP 1.848.800/PA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



     Ainda que assim não fosse, o STJ, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, considerou que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.



    Esse entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).



    É certo, ainda, que o presente caso trata de mera consolidação de orientação jurisprudencial, razão pela qual não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa.



     II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.288.179-AgR-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/02/2021). (grifei).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido incidental protocolado nesta Corte (Procolo STF nº 76964/2021).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente